Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717197-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LEVY SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 48 horas, custeie integralmente a internação domiciliar (Home Care) do autor Levy Silva, com pelo menos, técnico de enfermagem, no período diurno, sete dias por semana; fisioterapia motora, cinco vezes por semana; acompanhamento nutricional funcional semanal; fonoterapia três vezes por semana; visita médica mensal; visita de enfermagem mensal; e todos os itens necessários para o tratamento e a manutenção da vida do requerente que forem utilizados para a instalação e trabalho dos profissionais, sob de pena incidir em multa cominatória, a ser arbitrada (ID 90944652 e ID 91036570 dos autos de origem). Considerando a notícia de descumprimento da ordem judicial, sobreveio decisão determinando a intimação da ré para comprovar o cumprimento da liminar, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), posteriormente majorada para R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 91586594 e ID 92395972 dos autos de origem). Alega a recorrente, em síntese, que a responsabilidade da seguradora está restrita às Condições Gerais do Seguro, de modo que havendo cláusula específica e destacada excluindo o custeio de tratamento domiciliar, na forma de home care com amparo na lei de regência e em resolução editada pela ANS, não pode ser compelida a prestar tal serviço. Discorre sobre a diferença entre assistência domiciliar e internação domiciliar. Afirma inexistir perigo de dano, uma vez que não há documento capaz de identificar o caráter de urgência/emergência do tratamento. Acrescenta que a jurisprudência recente reconhece que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo e, portanto, não passível de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado de obrigações não contempladas na lei e no contrato. Subsidiariamente, defende a exclusão das astreintes diante do efetivo cumprimento da determinação judicial. Argumenta, ainda, que foram fixadas em valor desproporcional e sem a estipulação de prazo para o cumprimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, revogando-se a ordem liminar e eximindo-a de qualquer penalidade. Caso assim não se entenda, pugna pela redução do valor das astreintes e pela fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Preparo ao ID 26026388. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Primeiramente, imperioso destacar que se aplicam à espécie os regramentos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e o agravado como destinatário final desses serviços. Tal entendimento foi consolidado no enunciado no 608 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Deve-se atentar, também, ao fato de que a função social da prestação de serviços de saúde é dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde, a fim de que seja preservada a sua integridade física e psicológica. Nesse cenário, verifica-se do relatório médico mais recente acostado ao ID 90917166 dos autos de origem, elaborado pela médica geriatra Marina Barichello, CRM-DF 15732, que o paciente (agravado), atualmente com 75 anos de idade, apresenta Síndrome Demencial por Corpúsculo de Lewy em fase avançada (CDR3); Transtorno Depressivo e Comportamental associado à demência; disfalgia grave; desnutrição proteico-calórica; Síndrome de Imobilidade; Úlcera de Pressão grau 2 e HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica). Consta do relatório, ainda, que o agravado é totalmente dependente de cuidados, com necessidade de assistência máxima para banho, deambulação, alimentação, esta exclusivamente por GTT, porquanto, na última internação motivada por rebaixamento do nível de consciência associado à desidratação e pneumonia, realizou-se a gastrostomia. Outrossim, apresenta dupla incontinência (vesical e fecal) e engasgos com a saliva. De fato, neste momento de cognição sumária, o conjunto probatório dos autos aponta no sentido da necessidade de o agravado – interditado, conforme certidão de curatela ao ID 90917149 dos autos de origem – ter o serviço de home care por 24h, nos moldes descritos pela médica especialista (técnico de enfermagem, fisioterapia, fonoterapia, nutricionista, visitas médica e de enfermagem), sendo certo que o perigo de irreversibilidade revela-se inverso ao alegado pela agravante. Como cediço, a saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição, de tal modo que, diante de confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana. Certamente que a negativa do fornecimento do serviço, diante do acervo probatório constituído até o presente momento, poderia acarretar danos irreparáveis à saúde do agravado, que já se encontra bastante debilitado. Ademais, conforme sólido entendimento jurisprudencial, não é possível que o plano limite tratamento, mas apenas o rol de moléstias passíveis de tratamento, de sorte que a opção do tratamento, a incluir a escolha do home care, é decisão do médico, e não do Plano de Saúde. A propósito, não se olvida do teor do REsp no 1.733.013/PR, julgado pela 4a Turma do colendo STJ, que legitima a ANS a regulamentar acerca do rol de cobertura de procedimento obrigatórios de saúde, mencionando, inclusive, que se trata de rol taxativo e não exemplificativo. Ocorre que tal entendimento não está consolidado, havendo divergência entre os julgadores, consoante recente julgado da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar a cobertura de medicação prescritas para o tratamento da doença que acomete a beneficiária (Câncer de Mama). 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de pela operadora de plano de saúde de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 3. O Tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, reconheceu que a recusa de cobertura integral ao tratamento médico indicado para a autora distancia-se do mero aborrecimento não indenizável. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à caracterização do dano moral, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1923117/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) No que tange às astreintes, não se vislumbra, igualmente, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, ao contrário do que alega a agravante, o d. juízo a quo fixou prazo para o seu cumprimento, em decisão complementar ao ID 91036570 dos autos de origem. O valor, outrossim, não se mostra excessivo. Veja-se que, num primeiro momento, o magistrado não fixou multa, apenas o prazo de 48 horas. No entanto, ante a inércia da agravante, ordenou-se a comprovação do cumprimento da ordem liminar, sob pena de multa diária fixada em R$5.000,00. Nada obstante, ainda assim, a determinação judicial não restou cumprida, oportunidade em que o magistrado assinalou o prazo de 24h, sob pena de majoração para R$10.000,00. Ato contínuo, a agravante cumpriu a ordem judicial. Nesse contexto, mostra-se descabida a redução da multa arbitrada em R$5.000,00 por dia de descumprimento. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora